Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750495-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME, ACLECIO DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA contra a decisão monocrática proferida em sede de cognição sumária que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e deferiu apenas o efeito suspensivo à decisão agravada (ID no 78608026). A demanda originou-se de cumprimento de sentença visando ao pagamento de quantia certa no valor de R$ 219.118,39, em que, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens dos executados ACN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - ME e ACLÉCIO DE SOUZA CRUZ, o Juízo de origem determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano. No Agravo de Instrumento (ID no 78473423), as agravantes sustentam que a suspensão do processo é prematura, pois não houve inércia do credor, e requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para afastar a suspensão, determinar o prosseguimento da execução e autorizar medidas constritivas, inclusive a reiteração das pesquisas via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. No mérito, pleitearam a reforma da decisão para afastar a suspensão, impedir a prescrição intercorrente e deferir as medidas coercitivas atípicas. A decisão monocrática (ID no 78608026) indeferiu a antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de ausência de perigo de dano irreparável para justificar medida satisfativa, mas reconheceu a probabilidade do direito quanto à reiteração das pesquisas SISBAJUD. Por cautela, deferiu efeito suspensivo para obstar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do recurso. Nos presentes Embargos de Declaração (ID no 78966443), as embargantes alegam contradição na decisão embargada, pois, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável relacionado à prescrição intercorrente, indeferiu a antecipação da tutela para realização imediata da pesquisa SISBAJUD. Sustentam que a medida é reversível, não havendo justificativa para o indeferimento, e que a negativa cria um paradoxo, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de deferir a antecipação da tutela recursal e determinar a imediata reiteração da ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, com ativação da ferramenta “teimosinha”. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. No caso dos autos, não se verifica a existência dos vícios apontados. Todos os pontos relevantes à controvérsia foram devidamente enfrentados na decisão embargada, tendo sido a fundamentação clara ao pontuar que há probabilidade de direito da parte no que concerne ao pedido de utilização do sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática, conhecida como “teimosinha”. Porém, também restou enfatizado que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, em relação à antecipação da tutela propriamente dita, não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito sobre o tema, até mesmo porque, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado.” (grifos) Ou seja, não estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada e, por isso, a decisão se deu pelo seu indeferimento. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos embargantes, não se observa na decisão embargada vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pelos embargantes não se prestam para demonstrar a presença de vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador